Tribunal: TJPA
Processo: 0003952-04.2016.8.14.0020
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003952-04.2016.8.14.0020

RECORRENTE: JACKSON SANTOS DOS SANTOS, AILTON FERREIRA GONCALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ARTS. 129 E 121, §2º, INC. II E IV, C/C O ART. 14, INC. II, E ART. 69, TODOS DO CP (LESÃO CORPORAL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA).
1)
IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE AILTON FERREIRA GONÇALVES E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DE LESÕES CORPORAIS A AMBOS OS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DO
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADOS DE PLANO
.
Não há como serem acolhidas as teses de ausência de indícios de autoria delitiva imputada a um dos réus e do
animus necandi
na segunda conduta atribuída a ambos os recorrentes, pois elas não se encontram comprovadas de plano nos autos, por meio de provas que não deixem dúvidas acerca da autoria delitiva e da verdadeira intenção dos mesmos.
In casu
,
a vítima relatou

ter sido agredida inicialmente pelos réus em uma festa e, após, em local diverso, foi surpreendida pelos mesmos, os quais lhe agrediram na cabeça e nas costas, utilizando-se de uma faca e cassetete, depoimento esse corroborado em juízo pelo ofendido e testemunhas, as quais afirmaram terem presenciado o ataque dos réus contra o ofendido, que conseguiu correr, impedindo a consumação delitiva, por circunstâncias alheias a vontade dos recorrentes,
provas essas que impossibilitam, pelo menos nessa fase processual, o acolhimento das aludidas alegações, devendo ser mantida a pronúncia de ambos os recorrentes pelos delitos de lesão corporal e tentativa de homicídio qualificado. Logo, há que se deixar ao Conselho de Sentença a inteireza da acusação, sendo certo, pois, que o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é do Tribunal do Júri, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Pronúncia que se impõe.
2)
RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por JACKSON SANTOS DOS SANTOS e AILTON FERREIRA GONÇALVES, inconformados com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-os nas sanções punitivas dos arts. 129 e 121, 2º, inc. II e IV, c/c o art. 14, inc. II e art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o recorrente Ailton Ferreira Gonçalves também pleiteou sua impronúncia, aduzindo a ausência dos indícios de autoria delitiva a si imputada. Além disso, ambos os recorrentes alegaram não ter restado comprovado o
animus necandi
na segunda conduta a eles atribuída, razão pela qual requereram o provimento do recurso para que Ailton Ferreira Gonçalves seja impronunciado, bem como seja desclassificado o crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesões corporais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

Em despacho de ID 7355555, o juízo
a quo
não exerceu juízo de retratação, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que,
verbis:

“
no 17 de abril de 2016, no período da madrugada, o Sr. José Antônio Gomes foi até o local denominado "Arena Clube", sito a Rua do Horto, nesta cidade, onde ocorria uma festa dançante, com o fito de entreter-se.

Ocorre que, não obstante o desejo de adentrar na referida festa, o Sr. José Antonio não possuía dinheiro suficiente para ingressar na mesma.

Nesse ínterim, o Sr. José Antônio identificou um homem no referido local, o qual lhe devia uma determinada quantia em dinheiro, momento em que foi até o mesmo e pediu para que ele pagasse sua entrada na festa. Não obstante, o homem o ignorou e ingressou no "Arena Clube" sem pagar-lhe o valor devido.

Diante dos fatos, José Antônio foi atrás do supracitado indivíduo com o intuito de lhe cobrar o que era devido, mas, ao tentar entrar na festa, foi impedido por dois seguranças, quais sejam os denunciados Ailton Ferreira e Jackson Santos, os quais passaram a lesionar a integridade física de José Antônio com socos e pontapés, momento em que o expulsaram daquela localidade.

Extrai-se dos autos que, diante do expurgo, a vítima ficou insatisfeita, instante em que foi até sua residência, momento em que se armou com uma arma branca do tipo faca e retornou para o "Arena Clube".

Ato contínuo, ao chegar ao local da festa, o Sr. José Antonio - irritado - bateu com a faca em uma mesa, a qual veio a se partir (a faca). Ocorre que, antes que outras providências fossem tomadas, um homem de prenome "Alex" (amigo do Sr. José Antônio), convenceu-o a sair do local, tendo-o levado até as proximidades da "Toca".

Narram os autos que, o Sr. José Antônio, então, seguiu em direção a "Terceira Rua", tendo lá encontrando seus amigos, "Aércio", "Guilherme", "Alan Barros" ("Jibóinha"), "Naido" e outros, momento em que permaneceu conversando com os mesmos na localidade por aproximadamente 30 (trinta) minutos.

Inobstante, em dado momento, o Sr. José - que estava de costas para rua, foi surpreendido por dois elementos que chegaram em uma motocicleta afirmando, textuais: "Tu vai morrer agora", e ao se virar percebeu que tratavam-se dos denunciados Jackson e Ailton.

Nessa esteira, foi surpreendido por Jackson, o qual portava um terçado, tendo o mesmo desferido ao menos dois golpes com o referido objeto na cabeça de José. Ato contínuo, o acusado Ailton desceu da motocicleta e desferiu diversos golpes com um cassetete na cabeça e braço da vítima (lesões identificadas às fls. 08 e seguintes).

Diante dos fatos, a vítima José percebeu que estava sangrando e - temendo pela sua vida - saiu correndo, ocasião em que Jackson desferiu ainda mais um golpe de terçado nas costas do Sr. José, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito às fls. 05 e ss.

Almejando salvar sua vida, o Sr. José Antônio correu - cambaleante - até a residência de "Ney", o qual reside na Segunda Rua, ao lado do "Cartório Eleitoral", e lá pediu ajuda para que ele lhe levasse até o Hospital Municipal de Gurupá, no que foi atendido.

Mais tarde, naquele mesmo dia, diante da gravidade das lesões experimentadas, por volta das 13h, a vítima José precisou ser encaminhada para o Hospital Metropolitano em Belém/PA, onde ficou internado por aproximadamente 08 (oito) dias, conforme Laudo Médico às fis. 42 e 43.”

Assim, foram os recorrentes pronunciados pela prática dos delitos previstos nos arts. 129 (primeira conduta) c/c 121, §2º, inc. II e IV, c/c o art. 14, inc. II (segunda conduta), e art. 69, todos do CP.

In casu,
verifica-se que as razões invocadas pelos recorrentes, de que não restou comprovado o
animus necandi
na segunda conduta a eles atribuída, e que por tal razão o crime de tentativa de homicídio qualificado, pelo qual também foram pronunciados, deve ser desclassificado para o de lesão corporal, previsto no art. 129, do CP, de maneira nenhuma merece prosperar, pois estão completamente divorciadas do que foi produzido durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se demonstrará a seguir:

A materialidade e os indícios da autoria delitiva, imprescindíveis à pronúncia, encontram-se devidamente comprovados por meio do laudo pericial do exame de corpo de delito realizado no ofendido (ID 7355508, pág. 5/6), o qual atestou ter a lesão corporal resultado perigo de vida para ele, bem como pelos depoimentos da aludida vítima e das testemunhas, colhidos na fase inquisitorial e em juízo, senão vejamos:

O ofendido JOSÉ ANTÔNIO GOMES BARBOSA, perante a autoridade policial (ID 7355509), relatou,
verbis
:
“QUE, no dia 18/04/2016, por volta de 02h30min, foi até o "Arena Club", onde ocorria uma festa; QUE, não tinha dinheiro para entrar na festa e ao ver um homem, o qual não sabe mencionar o nome, mas que lhe devia uma quantia em dinheiro, pediu para que o mesmo pagasse sua entrada na festa; QUE, o homem lhe ignorou e entrou na sede; QUE, foi atrás do mesmo para que ele lhe pagasse;
QUE, dois seguranças da festa, AILTON e JACKSON, lhe impediram e começaram a lhe agredir, com socos e pontapés
; QUE, ficou furioso e foi até sua residência, onde se armou com uma faca, medindo aproximadamente 20cm de lâmina, e então retornou para a festa; QUE, ao chegar na festa, bateu com a faca em uma mesa; QUE, a faca quebrou; QUE, seu amigo ALEX, o qual reside no Setor Xingú e que trabalha na Prefeitura, lhe convenceu a sair do local; QUE, ALEX lhe deixou nas proximidades da "Toca"; QUE, ao chegar na Terceira Rua, próximo ao "Bar São Jorge", encontrou com AÉRCIO, GUILHERME, JIBÓINHA e NALDO; QUE, ficou no local aproximadamente 00h30min conversando;
QUE, estava de costas para a rua, quando foi surpreendido por dois elementos que chegaram em uma motocicleta; QUE, não notou a chegada dos homens e só percebeu quando um deles disse "TU VAI MORRER AGORA"; QUE, ao virar, percebeu que se tratava de JACKSON, o qual estava com um objeto cortante; QUE, JACKSON desferiu um golpe com o objeto cortante em direção à sua cabeça; QUE, ficou desnorteado e JACKSON ainda desferiu mais um golpe era sua cabeça; QUE, AILTON desceu da motocicleta e bateu com o cassetete na sua cabeça e no seu braço
;
QUE, identificou que estava sangrando e saiu correndo, ocasião em que JACKSON ainda desferiu mais um golpe com o objeto cortante em sua costela;
QUE correu até a casa de NEY, o qual reside na Segunda Rua, a lado do Cartório Eleitoral; QUE, lá pediu ajuda para NEY lhe levar até Hospital Municipal; QUE, por volta de 13h00min foi encaminhando para o Hospital Metropolitano em Belém/PA;
QUE, ficou oito dias internado
; QUE, no dia do ocorrido havia ingerido bebida alcoólica, ou seja, cerveja, mas não ficou embriagado; QUE, nunca teve nenhuma desavença com JACKSON ou AILTON; QUE, não ameaçou JACKSON e AILTON”.

Por sua vez, a testemunha EDINALDO FELIX RODRIGUES (ID 7355509, pág. 8) também na fase inquisitiva, asseverou:
“QUE, na data 17/04/2016, por volta de 03h30min, estava na Rua Francisco Lima, nas proximidades do ''Janjão Variedades"; QUE, estava na companhia de ALAN, AÉRCIO e ANDRÉ,
quando DUDA chegou ao local; QUE, DUDA estava aparentemente embriagado
e pediu um cigarro, porém, ninguém tinha; QUE, neste momento chegou GUILHERME e deu um cigarro para DUDA, que ficou fumando o cigarro; QUE, GUILHERME saiu e após cerca de dois minutos,
dois homens, com roupa, de segurança, chegaram em uma motocicleta; QUE, o indivíduo que estava na garupa da motocicleta estava com um objeto cortante, aparentemente um terçado e o homem que conduzia o veículo estava com um cassetete
; QUE, assim que DUDA avistou os homens, tentou correr para cima do indivíduo que estava com o objeto, cortante; QUE DUDA, com certeza, pretendida se defender, mas não agredir os indivíduos QUE, o elemento desceu do veículo e DUDA caiu sozinho próximo ao pé do indivíduo;
QUE, o indivíduo desferiu aproximadamente quatro golpes com o terçado na direção da cabeça de DUDA;

QUE, o outro elemento então desceu da motocicleta e desferiu mais dois golpes com o cassetete nas costas de DUDA
; QUE, começou a gritar, juntamente com ALAN, AÉRCIO e ANDRÉ, para os indivíduos pararem de golpear DUDA, pois iriam matá-lo; QUE, o homem que estava com o objeto cortante virou-se para a direção dos mesmos e disse: "PORQUE? VOCÊS VÃO QUERER PULAR POR ELE?"(textuais); QUE, não disse mais nada, assim como seus colegas;
QUE, DUDA conseguiu sair correndo e os homens subiram na motocicleta e fugiram;
QUE, saiu em busca de DUDA, na companhia de ALAN, ANDRÉ e AÉRCIO, porém, não o encontraram; QUE, não conhece os indivíduos que golpearam DUDA.”

Tais declarações foram corroboradas pelos relatos, em juízo, da vítima e da referida testemunha, bem como pelos demais depoimentos prestados na fase judicial, atestando as agressões inicialmente perpetradas pelos réus contra a vítima em uma festa, e após, em lugar diverso, novo ataque dos mesmos contra o ofendido, ocasião em que JACKSON, em tese, se utilizou de uma faca para golpear a cabeça da vítima, enquanto AILTON, supostamente, além de dar auxílio na condução da motocicleta utilizada para se deslocarem até a via pública onde os fatos ocorreram, também se utilizou de um cassetete para acertar o ofendido, que por ocasião dos fatos conseguiu escapar, de modo que os recorrentes não continuaram as agressões por circunstâncias alheias.

Logo, da simples análise do laudo pericial, conjugado com os depoimentos supramencionados, verifica-se que a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, de modo que sua análise deve ser apreciada pelo juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE
-
PROVAS
DA MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
APARENTE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA
DA RÉ - DECISÃO DE
PRONÚNCIA MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. 2
. Para que se possa desclassificar o delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal é preciso que os elementos probantes da fase do sumário de culpa se apresentem de forma clara e inconteste quanto à inexistência do crime doloso contra a vida ou, ainda, à ausência de animus necandi na conduta do agente, situação não verificada, de plano, nos autos.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.22.271863-7/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 10/02/2023)

De igual forma, não há que se falar em ausência de indícios de autoria do recorrente AILTON FERREIRA GONÇALVES, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, no sentido de que o mesmo, em tese, além de dar suporte na condução da motocicleta utilizada para se deslocarem até o lugar onde os fatos ocorreram, também se utilizou de um cassetete para acertar o ofendido.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito de lesões corporais,
pois não restou cabalmente comprovada a ausência de indícios de autoria de AILTON FERREIRA GONÇALVES, bem como de
animus necandi
na segunda conduta imputada a ambos os recorrentes
, estando a sentença de pronúncia dentro dos parâmetros legais, tudo isso tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente Constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas neste momento processual.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo i
n totum
a decisão vergastada.

É como voto.

Belém, 14/04/2023